Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-76.2019.8.11.0093
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-76.2019.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA BRAILE - CPF: 879.674.139-20 (APELADO), CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE - CPF: 719.154.001-04 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM ALIENAÇÃO POR CONTRATO PARTICULAR SEM COMPROVAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. POSSE DOS AUTORES DEMONSTRADA. AMEAÇA À POSSE EVIDENCIADA POR RELATÓRIO TÉCNICO, ATA NOTARIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. IMPERTINÊNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO E OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DE
FATO CONCRETO
. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em ação de interdito proibitório proposta por FLÁVIO TURQUINO e MARIA HELENA BRAILE contra CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, visando impedir turbação da posse do imóvel rural denominado Fazenda São José (Matrícula nº 509 do RGI de Feliz Natal/MT), com pedidos cumulados de perdas e danos e obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para: (i) confirmar o interdito proibitório com multa (art. 537, CPC); e (
ii
) rejeitar indenização e obrigação de fazer; sucumbência recíproca. O réu apelou, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ausência de prova de ameaça/turbação e de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu/apelante é parte legítima frente a alegada transferência de posse/propriedade por contrato particular não comprovado; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do interdito proibitório (posse, ameaça/turbação e justo receio), bem como a possibilidade de indenização por danos materiais e de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva
deve ser
rejeitada
haja vista que
o apelante não comprovou a alegada alienação/transferência com instrumento idôneo, deixando de apresentar o contrato integral com autenticação e registros, apesar de intimado; à falta de registro, o alienante continua havido como dono (CC,
arts
. 108 e 1.245, § 1º), e a ausência de quaisquer outros meios probatórios equivalentes reforça a legitimidade passiva.

4. Em ações possessórias, é impertinente discutir domínio, devendo a controvérsia cingir-se à posse e à agressão à posse (CC, art. 1.210, § 2º; precedentes citados).

5. O interdito proibitório tem natureza inibitória e exige prova da posse, da ameaça/turbação e do justo receio de esbulho (CPC, art. 567), ônus do autor (CPC, art. 561). No caso, a posse dos autores se comprova por documentos (CAR, CCIR, averbação na matrícula desde 2006, ITR e declaração de IR).

6. A ameaça/turbação se comprova por relatório técnico de engenheiro florestal apontando exploração seletiva em ~52 ha, ata notarial de dezembro/2019 e boletim de ocorrência, além de prova testemunhal precisa e convergente (v.g., José Luiz de Amorim), que atribui a autoria ao apelante e registra o reconhecimento, por este, da ultrapassagem de divisa e promessa de reparar.

7. A inércia probatória do réu, que não produziu prova testemunhal e desistiu de oitiva por ele arrolada, não elide o robusto conjunto probatório carreado pelos autores.

8. O pedido de indenização por danos materiais é improcedente porque o dano não se presume e não foi demonstrado o efetivo prejuízo, nem delimitado com exatidão (CC, art. 944).

9. O pedido de obrigação de fazer para assunção de eventual autuação ambiental é inviável por se apoiar em hipótese abstrata não concretizada.

10. Mantida a sentença por seus fundamentos e majorados os honorários sucumbenciais do apelante para 15% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em ação possessória, é impertinente a discussão sobre propriedade, devendo o exame cingir-se à posse e à agressão a ela. 2. Não se acolhe alegação de ilegitimidade passiva fundada em suposta alienação não comprovada por instrumento idôneo e registro, sobretudo diante da ausência de apresentação do contrato integral e de outros meios probatórios. 3. O interdito proibitório exige prova da posse, da ameaça/turbação e do justo receio, podendo ser demonstrados por documentos, ata notarial, laudo técnico e prova testemunhal convergente. 4. A indenização por danos materiais depende da prova do efetivo prejuízo e extensão do dano. 5. É incabível obrigação de fazer fundada em autuações ambientais futuras e
incertas. 6. Em grau recursal, majoram-se honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 108, 1.210, § 1º e § 2º, 1.245, § 1º, e 944; CPC,
arts
. 509, I, 537, 561, 567, 487, I, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1.389.622/SE; TJMG, AI nº 1.0000.21.133996-5/002, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, j. 16.12.2021, pub. 13.01.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000884-35.2023.8.11.0095, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 17.09.2024, pub. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0004560-63.2016.8.11.0059, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020, pub. 17.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Feliz Natal/MT, no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
FLAVIO TURQUINO
e
MARIA HELENA BRAILE,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que turbe ou moleste a posse dos autores, sob pena de multa diária de R$ 500,00
, limitada ao valor de R$ 50.000,00.

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva,
alegando ter alienado o imóvel vizinho ao dos autores antes dos fatos narrados na exordial, não podendo, portanto, ser responsabilizado por supostos atos de turbação praticados em data posterior à transferência da posse para o terceiro, Alfredo Braga Fraga.

No mérito, defende a ausência de prova robusta e inequívoca da turbação ou ameaça à posse dos recorridos, enfatizando que os depoimentos testemunhais não comprovam a prática de qualquer ato concreto pelo recorrente. Ainda, sustenta a fragilidade das provas produzidas nos
autos, aduzindo que a sentença se fundamentou em meros indícios e relatos genéricos.

Com tais argumento, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, pela improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões no Id. 308376915, aduzindo, preliminarmente, a ausência de recolhimento do preparo recursal. Ademais, aduziram a ausência de prova da referida alienação do imóvel
, questão amplamente debatida na origem, além de estar suficientemente demonstra os requisitos do art. 567 do CPC, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O apelante foi intimado para recolher em dobro o preparo recursal, medida regularmente cumprida, conforme Id. 311963382, prejudicado, portanto, a preliminar de deserção arguida em contestação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preambularmente, impende analisar a preliminar de ilegitimidade arguida pelo recorrente.

Os fatos narrados na inicial datam do ano de 2019,
alegando
os autores
ter
tomado conhecimento dos atos de turbação apenas em novembro daquele ano.

Por sua vez, o requerido aduz que houve a
transferência da posse do imóvel
,
em 28 de julho de 2019, para Alfredo Braga Fraga,
acostando como prova o
contrato de compra e venda acostado aos autos.

De fato, observa-se que o requerido, quando da contestação,
juntou
aos autos contrato de compra e venda no Id. 32527880 (origem).

Por sua vez, os autores, ao
impugnar a contestação
,

alegaram
que o referido documento
revelava negócio jurídico simulado
, já que
não apresentado na íntegra, sendo omitido naquele o
selo
de registro d
a autenticidade das assinaturas ali lançadas.

Após, tem-se dos autos que o d. Magistrado singular procedeu a intimação do requerido para que trouxesse aos autos cópia do contrato de compra e venda do imóvel rural
em sua integralidade,
contendo autenticação das assinaturas
e qualquer registro apto a comprovar a data da avença
. Em resposta, o requerido alegou que não havia localizado o contrato original, argumentando ter sido alvo de
busca e apreensão em operação d
o GAECO
/
MPMT,
deixando, assim, de trazer a documentação requerida.

Não obstante o alegado, a preliminar suscitada não prospera.

É cediço, conforme regra expressa do art. 108 do Código Civil de 2002,
que
“
Não
dispondo a lei em contrário,
a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição,
transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior
salário mínimo
vigente no País.”

Ainda, o art. 1.245 e § 1º, daquele mesmo diploma, assim predita:

“
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
[...]”

A
alegação d
e ilegitimidade ventilada pelo

Apelante não está
vinculado
ao direito de propriedade, mas sim a posse do referido bem imóvel, instituto diverso cuja comprovação pode ser realizada pelos mais variados meios.

No caso em apreço, alicerça sua argumentação no
contrato particular de compra e venda
,

cujo
objeto propriedade rural com área total de 363.5304
ha
, negociada no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Nesse ponto, l
onge de se adentrar no mérito acerca da regularidade do negócio jurídico, fato é que, a proporção do imóvel negociado e os valores envolvidos dificultam ter como crível a tese do Apelante de que houve alienação do referido bem sem que as partes, empresários do ramo, tomassem as devidas cautelas
com fito de ter cópias autenticadas dos contratos, ou, ainda, dispondo instrumento prazo para pagamento, que a existência da negociação não fosse averbada na matrícula do referido imóvel
.

Com efeito, acolher a prejudicial de mérito da Apelante seria ignorar a própria lógica do sistema registral pátrio, sem contar a nítida afronta a boa-fé processual e incumbência probatória, já que lhe foi
oportunizado produzir a prova na íntegra, ou seja, juntar o referido contrato com os devidos registros das assinaturas
, todavia a providência não foi adotada pelo requerido.

Destaca-se, outrossim, que o Apelante dispunha de outros meios
aptos
para comprova
r a sua ilegitimidade, seja por meio de prova testemunhal, a partir de depoimento do próprio “comprador”, documentos contábeis e fiscais, dentre outros, de modo que, não o fazendo, resta ao magistrado apreciar a prova constante dos autos e indicar as razões da formação de seu convencimento, o que, na ocasião, andou bem o Juízo
a quo,
impondo-se a manutenção da deliberação sobre a preliminar arguida.

Com isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de interdito proibitório ajuizada por FLAVIO TURQUINO e MARIA HELENA BRAILE em face de CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, objetivando que o réu não moleste a posse em relação ao imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula nº 509 do RGI de Feliz Natal/MT.

No curso da demanda foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes,

Ao final da instrução probatória, após alegações finais das partes, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito.

É a
sentença
recorrida, no essencial:

“[...]
Narram os autores, na exordial, que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda São José, localizado no Município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula nº 509 do RGI de Feliz Natal/MT. Esclarece que esse bem é parte integrante da Fazenda Uirapuru.

Pontuam que são titulares dos direitos de propriedade do imóvel rural denominado Fazenda São Luiz (antiga Fazenda Dona Iracema), localizado no Município de Feliz Natal/MT, objeto da matrícula nº 2.950 do RGI de Feliz Natal, o qual é limítrofe e faz divisa com o imóvel denominado de Fazenda São José.

Enfatizam que têm a posse mansa e pacífica desse imóvel rural há mais de 10 (dez) anos, com regular inscrição no CAR, efetuando o pagamento dos impostos correspondentes.

Salientam que a área em questão possui plano de manejo florestal sustentado, ou seja, que possuem autorização para exploração de manejo florestal sustentável perante o IBAMA desde o ano de 2001.

Realçam que o fato de o imóvel se constituir em área fechada em mata não elide a configuração da posse, apenas indica que os atos que externam essa posse são menos ostensivos, compatíveis com a destinação econômica que é dada à área, na espécie, a exploração madeireira mediante projeto de manejo sustentável. Assim, consideram que a posse também se caracteriza pelo exercício de vigilância.

Registram que foram surpreendidos, em novembro de 2019, com uma invasão praticada pelo requerido, o qual acabou ultrapassando a divisa entre os imóveis e extraiu ilegalmente madeira do PMFS em uma área de aproximadamente 52 hectares, causando-lhes prejuízos
e também
ao meio ambiente.

Lembram que essa invasão foi atestada mediante relatório de visita técnica de constatação, confeccionado por engenheiro
florestal que contrataram, oportunidade em que vistoriou a área onde ocorreu a exploração ilegal de madeira, entre 02/08/2019 e 22/11/2019; e ata notarial lavrada em 05/12/2019. Reiteram que o réu foi confrontado sobre a invasão e se recusou a arcar com os prejuízos causados, atendo-se a fazer ameaças de nova invasão e extração do restante da madeira.

Nesses termos, requerem expedição do competente mandando proibitório, de forma definitiva; bem como a condenação do requerido no pagamento de indenização por perdas e danos, no valor que for apurado em prova pericial; assim como em obrigação de fazer, a fim de que o réu assuma a autoria de eventual autuação ambiental por parte dos órgãos ambientais competentes (IBAMA e SEMA), arcando com todo e qualquer passivo ambiental, multa, embargo, etc., bem como com toda e qualquer despesa (de qualquer natureza) decorrente do ato ilícito, inclusive, reposição florestal se for necessário, reembolsando-os, ainda, de todo e qualquer valor eventualmente despendido (a madeira extraída ilegalmente, a reposição florestal, perícias, remuneração de peritos, honorários de advogado e de engenheiro florestal, etc.), tudo a ser apurado futuramente através de liquidação de sentença (art. 509, I, do CPC) – id 27663967.

Pois bem, as açõespossessóriastêm como objetivo discutir o direito de posse,
tornando-se irrelevantes alegações inerentes ao direito depropriedade(§2º do art. 1.210 do Código Civil)
. Enfim, nas açõespossessórias, cumpre ao proponente comprovar a posse anterior, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse,
não se indagando questão pertinente a domínio epropriedade
.

Reitero que “[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘em sede de ação possessória, é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória
’(
AgRg
no REsp 1389622/SE) [...]” (TJMG,Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.133996-5/002, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, J 16/12/2021, DJ 13/01/2022).

Assim, não tem nenhuma pertinência alegações acerca do direito de propriedade sobre o imóvel em foco, pois, repita-se, a discussão se restringe ao aspecto possessório.

Superada essa questão, consigna-se que na pretensão deinterditoproibitóriocabe à parte autora comprovar a posse em exercício e, por se tratar de proteção preventiva, demonstrar a gravidade da ameaça contra o bem objeto da
demanda, bem como o fundado receio dessa ameaça se concretizar, conforme
arts
. 561 e 567, do CPC.

Portanto, ointerditoproibitórioé uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a compelir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho, à luz do disposto no art. 567 do CPC.

Dessa forma, ointerditoproibitórioé uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao Juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente através de mandadoproibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 537, do CPC. Assim, estando evidenciada a posse da parte autora sobre o bem litigioso e a ameaça a essa posse, praticada pela parte ré, deve ser julgado procedente o pedido inicial.

“In
casu
”, a prova documental trazida ao feito pelos demandantes é enfática em demonstrar que exercem posse no imóvel em apreço desde 1992 e a ré passou a promover ameaça a essa posse a partir de 2019. Consta anexado à exordial, ata notarial narrando todo o ocorrido (ids 27664514, 27664516 e 27664517), boletim de ocorrência acerca dos fatos (id 27663982), comprovante de pagamento de ITR em nome do autor (id 27664509), assim como CAR em nome do requerente e inserção do bem em sua declaração de imposto de renda.

O relatório de visita técnica produzido por profissional contratado pelos autores, com formação em engenharia florestal, chegou à conclusão de que “[...] a) houve exploração seletiva de madeira na área da Fazenda São Jose; b) a exploração seletiva foi de alto impacto ao meio ambiente; c) foi possível delimitar espacialmente a exploração através de imagem de satélite; d) foi possível mensurar a área da exploração, com aproximadamente 52,71 hectares; e) foi possível diagnosticar a estrada de acesso que possibilitou a exploração [...]”.

A prova oral produzida, conta com a oitiva de testemunhas arroladas apenas pelos requerentes (dentre elas, Durval Oliveira Santos, Leonildo dos Santos e
Valderei

Pescinelli
), as quais são enfáticas em confirmar a versão da tese autoral, de que está na posse do lote alvo desta controvérsia judicial há muitos anos, passando a sofrer ameaça da parte requerida.

Assim, reconhecida a posse direta exercida pelos autores e a ameaça dessa posse pelo réu, é caso de acolhimento do pleito inaugural de interdito proibitório. Reitera-se que a controvérsia sobre a propriedade (o domínio) é irrelevante nesta lide possessória.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por perdas e danos, consigna-se que o dano não se presume, exigindo-se, para a possibilidade de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, visto que aindenizaçãose mede pela extensão do dano (art. 944 do CC). Em outras palavras, para que sejam indenizados os danos materiais, estes devem ser efetivamente demonstrados, circunstâncias não observadas no caso concreto, em que a própria inicial não os delimita com exatidão, tratando alguns deles como danos potenciais (que poderiam vir a ocorrer), o que, de todo modo, repita-se, não restou provado ao longo da instrução, impondo-se a respectiva rejeição dessa parcela da pretensão inicial (de indenização por perdas e danos).

O mesmo raciocínio, se aplica para a rejeição do pedido inicial de obrigação de fazer para que o réu assuma eventual autuação ambiental que os autores venham a sofrer, afinal não há como estabelecer uma imputação dessa natureza de forma abstrata e por algo que nem mesmo se concretizou.

Diante do exposto, pelos fundamentos ora delineados,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
para:

(i)

confirmar a liminar anteriormente deferida
(
id 28348156), atinente ao pleito de interdito proibitório, de modo a determinar que o réu se abstenha de praticar qualquer ato que moleste ou turbe a posse dos autores, no imóvel delimitado na petição inicial, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e

(
ii
)
rejeitar o pleito inaugural de indenização por perdas e danos; e de obrigação de fazer (de assunção de eventual autuação ambiental que venha a sofrer dos órgãos de fiscalização), extinguindo-se o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, dada a sucumbência recíproca em igualdade de proporções,
condenam-se
as partes autora e ré, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os requerentes e os outros 50% (cinquenta por cento) para o requerido, no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
[...]”

O apelante aduz, em suma,
inexistir prova suficiente da prática de atos de turbação ou ameaça à posse dos autores, apontando fragilidade na prova testemunhal e ausência de comprovação da autoria dos atos que ensejaram a ação possessória.

Pois bem.

A pretensão deduzida na inicial encontra no art. 1.210, § 1º, do Código Civil, que protege a posse diante de ameaça de turbação ou esbulho iminente
.

Ademais, à
luz do art. 567 do Código de Processo Civil,
a ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se a evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. Ainda, a

procedência do pedido de interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse do imóvel pelo autor, da turbação ou do esbulho por parte réu e do justo receio de ser concretizada a ameaça
.

No caso em análise, os autores/apelados alegam
que são os
legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado Fazenda São José, localizada no município de Feliz Natal/MT, de
matrícula nº 2.950
, o que está suficiente demonstrado pelos documentos acostados à inicial, tal como inscrição no Cadastro Ambiental Rural, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, além da própria averbação na matrícula do imóvel, datada de 2006.

Por sua vez, observo que a ameaça à posse restou demonstrada por meio de relatório de visita técnica,
elaborado
por profissional habilitado (
engenheiro florestal
),
atestando a exploração seletiva de madeira em 52 hectares
(
ID’s

27664510
;
27664512
;
27664513
), além de ata notarial,
lavrada em dezembro de 2019, descrevendo os fatos com base em
visita
in loco

(
ID’s

27664514
;
27664516
;
27664517
), e, por fim, corroborando as alegações, o boletim de ocorrência registrado junto à autoridade policial (Id.
27663982
).

O justo receio da continuidade da violação possessória decorre da magnitude da extração, da postura do apelante em não indenizar os danos causados, e da abertura de estrada que atravessava o imóvel vizinho, facilitando a invasão. A conduta não foi negada, tampouco contrariada por provas eficazes.

As testemunhas ouvidas em juízo, especialmente José Luiz de Amorim, Durval Oliveira Santos,
Valderei

Pescinelli
e outros, forneceram depoimentos precisos e convergentes, confirmando a autoria da exploração indevida por parte do apelante, bem como o reconhecimento, por este, da ultrapassagem da divisa e do compromisso (não cumprido) de reparar os danos.

Insta colacionar trecho o depoimento prestado por JOSÉ LUIZ DE AMORIM, constando inclusive nas contrarrazões do apelado, que consignou o seguinte:

“[...]

DR. JONAS: E o senhor chegou a ir
no
imóvel, senhor verificou a extração e encontrou alguém explorando essa madeira lá? O senhor teve algum contato com essa pessoa?

JOSÉ LUIS: Quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém, tinha as toras tiradas, os tocos no mato, uns 50 hectares, e a gente levantou e começou a andar no mato e foi vendo os tocos, eu peguei o contato do Carlos e liguei pra ele, cheguei a falar com ele, e ele reconheceu, reconheceu que ele tinha realmente passado a divisa, mas que ele ia acertar, que ele ia reparar os danos, mas depois disso acho que nada aconteceu.

[...]

DR. JONAS: O seu Carlos, o senhor comentou que ele invadiu uma divisa, ele estava no imóvel confrontante, por que essa divisa foi invadida? O senhor consegue nos explicar isso?

JOSÉ LUIS: O seu Carlos havia comprado uma área ao lado e ele estava tirando madeira nessa área dele, e ela faz divisa com a fazenda São José, e ele simplesmente passou essa divisa, e foi aonde passou e estava tirando nessa área da fazenda São José.

DR. JONAS: E quando o senhor chegou a falar com ele, ele confirmou para o senhor que realmente ele tinha passado? Ele disse se foi um equívoco, se foi um engano?

JOSÉ LUIS: Ele reconheceu que passou, que realmente passou a divisa por engano, estava tirando a dele e passou para o lado de lá, mas ele reconheceu
pra
mim sim, a gente falou e ele falou em acertar.
[...]”

Nesse contexto, ainda que o requerido/apelante assevere a carência de provas aptas a ensejar sua responsabilização, faz consignar trechos do depois da testemunha – diga-se de passagem: indicado pelos autores – de maneira descontextualizada, e expõe expressamente
“que
nenhuma das testemunhas de fato esclarecem que o Apelante praticou qualquer ato a ele imputado
” (sic),
o que está flagrantemente divorciado da realidade dos autos.

Ressalta
-se
,
por oportuno,

que
o requerido não produziu qualquer
prova testemunhal,

tendo apresentado
manifestação expressa desistindo da oitiva
da testemunha por ele mesmo arrolada (Id.
172462084
),
configurando verdadeira inércia probatória quanto a fatos impeditivos ou modificativos do direito dos autores.

Partindo de tais premissas, restando suficientemente comprovada a posse do autor e a prática de atos de turbação pelo réu, é imperativa a procedência do pedido, na linha da jurisprudência deste
Eg
. Sodalício,
inclusive de minha relatoria,

in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ÁREA ADQUIRIDA E DESTINADA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE AMBIENTAL DEVIDAMENTE REGISTRADA –
POSSE DEMONSTRADA PELA DELIMITAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA ÁREA – REQUISITOS DISPOSTOS DO ARTIGO 561 E 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSE JUSTA E TURBAÇÃO COMPROVADA –– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do artigo 567, do Código de Processo Civil, o interdito proibitório é meio legítimo que se vale o justo possuidor para se proteger de ameaça à sua posse, quando constatado o justo receio em sofrer esbulho ou turbação. Demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do mesmo Código, deve ser concedida a tutela inibitória. No caso, restou comprovada a posse pela aquisição legítima da área, cuja posse é exercida pela delimitação e manutenção da área destinada à preservação permanente ambiental, bem como a tentativa de turbação ou esbulho, pelo que deve ser mantida a sentença que determinou a expedição de mandado proibitório.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008843520238110095, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório. Tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando, por documentos, laudo pericial e oitiva de testemunhas em audiência de instrução, que a posse anterior está na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar procedente o pedido inicial.
”
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004560-63.2016.8 .11.0059, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Desta feita, à míngua de elementos suficientes a evidenciar a necessidade de reparos na sentença recorrida, reputo por
adequado o pronunciamento judicial, devendo ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pelas razões anteriormente apresentadas, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos
por
CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência do Apelante ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025